Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009431-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), ROSANIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 033.743.845-52 (ADVOGADO), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (AGRAVANTE), LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.377/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. SUFICIÊNCIA DA PENHORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, formulado nos autos de Embargos à Execução n. 1004231-73.2025.8.11.0041, sob o fundamento de insuficiência de garantia e ausência de verossimilhança nas alegações de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bem oferecido à penhora, veículo automotor avaliado com base na tabela Fipe, é suficiente para garantir a execução; e (ii) saber se há verossimilhança nas alegações de inadimplemento contratual aptas a justificar o efeito suspensivo aos embargos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, desde que a substituição não cause prejuízo à parte exequente, o que não se verifica no caso, diante da recusa fundamentada do credor quanto ao bem ofertado.

4. A recusa da exequente quanto ao veículo se baseou na localização e em incertezas quanto ao valor do bem, inexistindo homologação judicial da penhora como garantia suficiente.

5. A alegação de inadimplemento contratual carece de prova pré-constituída, sendo necessária dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A substituição da penhora em dinheiro por bem móvel somente é admitida quando comprovada sua suficiência e adequação à garantia do juízo, cabendo ao julgador verificar sua efetividade. 2. A verossimilhança das alegações de inadimplemento contratual exige prova prévia e não se presume em sede de cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEMENTES GAZOLA LTDA. contra LIBERALI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação de Embargos à Execução n. 1004231-73.2025.8.11.0041, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, proferida sob o ID. 184435720.

Alega a agravante que celebrou com a agravada contrato de prestação de serviços para fornecimento, implementação e suporte do sistema SAP Business One, mas que a execução do contrato foi marcada por reiteradas falhas técnicas, ausência de suporte e atrasos, circunstâncias que, segundo sustenta, culminaram na necessidade de rescisão contratual por inadimplemento da contratada.

Em razão disso, defende que a cláusula contratual de vencimento antecipado, bem como a cobrança da quantia de R$ 76.912,32, carecem de respaldo jurídico e não atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade que caracterizam o título executivo extrajudicial.

Aduz, ainda, que apresentou bem à penhora (veículo automotor) para garantia do juízo, cujo valor seria suficiente para assegurar a execução, conforme documentação baseada na tabela Fipe.

A recusa da agravada quanto ao bem ofertado, a seu ver, não afasta a boa-fé nem impede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a parte manifestou interesse em substituir a garantia, se necessário. Alega, ademais, que os requisitos previstos no art. 919, §1º do CPC estariam preenchidos, em razão da plausibilidade do direito e da demonstração de perigo de dano com o prosseguimento da execução.

Requereu, com base no art. 1.019, I do CPC, a concessão de efeito suspensivo em sede de liminar, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau.

Houve pedido de tutela recursal, indeferida por decisão de ID 277561390, sob o fundamento de ausência de garantia efetiva do juízo e de verossimilhança das alegações. Concluiu-se que, embora tenha havido oferta de bem, a recusa da parte exequente (fundada em critérios de valor e localização) inviabilizaria, por ora, o reconhecimento de suficiência da garantia.

Também se entendeu que as alegações relativas ao inadimplemento contratual demandariam dilação probatória, obstando o deferimento da medida antecipatória.

Em contrarrazões, a parte agravada LIBERALI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (ID. 282199854) sustentou que A decisão agravada deve ser mantida, pois está em consonância com os requisitos do art. 919, §1º do CPC.

Alega que a recusa do bem ofertado decorreu de insuficiência de liquidez e incerteza quanto ao valor, o que compromete a garantia efetiva do juízo.

Afirma que a mera apresentação de tabela Fipe não basta para satisfazer o requisito legal.

Argumenta que as alegações da agravante sobre falhas contratuais carecem de comprovação imediata e envolvem controvérsias que demandam instrução probatória detalhada, o que impede juízo sumário de plausibilidade, de forma que não demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando a concessão de tutela de urgência.

Ao final, pugnou pelo não provimento do agravo, com a manutenção da decisão combatida e condenação da agravante ao pagamento de honorários e custas processuais.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao ID. 283398882, e considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (ID. 282199854), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Gazola LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1004231-73.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução promovida pela empresa agravada, Liberali Serviços Empresariais LTDA - ME.

A insurgência recursal repousa sobre dois pilares argumentativos centrais, sendo em primeiro plano a suficiência da garantia do juízo mediante bem móvel ofertado (veículo automotor), e em segundo plano a probabilidade do direito invocado, fundada na tese de inadimplemento contratual por parte da agravada, em razão de falhas na implantação do sistema SAP Business One.

A decisão agravada, em bem lançados fundamentos, destacou a ausência de garantia efetiva, em virtude da recusa justificada do bem ofertado à penhora, apontando a localização do bem e dúvidas quanto à sua valoração como óbices à aceitação da garantia.

Ressaltou, ainda, a necessidade de instrução probatória para aferição da verossimilhança das alegações sobre inadimplemento contratual, obstando o deferimento da tutela de urgência.

O §1º do art. 919 do Código de Processo Civil condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à existência de garantia da execução (mediante penhora, caução ou depósito), cumulada com a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, agravante indicou como garantia um veículo automotor, cuja recusa pela exequente se fundamentou na sua localização geográfica e no valor atribuído. Embora a agravante tenha apresentado documentação baseada na tabela Fipe, não se verifica, por ora, homologação judicial que ateste a suficiência da garantia.

Dispõe o art. 835, caput e §1º, que é prioritária a penhora em dinheiro do Código de Processo Civil. Transcrevo:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
Grifei.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a ordem de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC é relativa, admitindo-se sua flexibilização quando comprovada a existência de situação excepcional, que demonstre ser o bem ofertado mais vantajoso para a execução e que não acarrete prejuízo ao credor. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO . SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CARÁTER RELATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA .

1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide .

2. Pacífico o entendimento desta Corte de que a ordem de preferência da penhora não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto.

3. Elidir as conclusões do aresto impugnado, bem como analisar o pleito da parte agravante, sobretudo no que tange às circunstâncias do caso que permitem a alteração da ordem de preferência estabelecida no art . 835 do CPC/2015, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2075900 MS 2022/0053825-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA . FLEXIBILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumprimento provisório de sentença.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência de penhora estabelecida no art . 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.

3. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados . Precedentes.

4. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alteração da ordem de preferência legal da penhora exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2105792 MG 2023/0383682-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) Grifei.

Contudo, essa prerrogativa de relativização não pertence ao devedor, mas sim ao juízo da execução, sempre em benefício da efetividade do processo e da tutela do crédito, conforme assentado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA . ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO . ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO .

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual ( CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973) . Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.

3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM ESPÉCIE POR SEGURO GARANTIA E DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INDEFERIDOS NA ORIGEM – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO . TODAVIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO DEMONSTRADAS NO CASO EM ANÁLISE – DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS NÃO VERIFICADO E, ALIÁS, JÁ AFASTADO EM DUAS OUTRAS AÇÕES (EMBARGOS DE DEVEDOR E AÇÃO ORDINÁRIA) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, embora possível, por aplicação a regra do art. 835, § 2º, do novo CPC, o pedido de substituição de penhora em espécie por seguro garantia, a pretensão somente comporta acolhimento em situações excepcionais, por não estar o magistrado obrigado ao automático deferimento em razão de não constituir direito absoluto do devedor (ST Justiça, AgInt no AREsp 1281694/SC, julgado em 25.9 .2019).

É de ser mantido o indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por duas outras sentenças, válidas, proferidas em outras duas ações (Embargos à Execução e Ação Ordinária).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019263-57.2019 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020). Grifei.

Deste modo, o pedido de substituição de penhora em espécie apenas comporta acolhimento em situações excepcionais, não estando o juízo a quo obrigado ao automático deferimento em razão de não constituir direito absoluto do devedor.

Quanto à probabilidade do direito, embora as alegações da agravante sobre suposto inadimplemento contratual por parte da agravada tragam elementos que merecem apuração, tais controvérsias demandam dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial e análise documental detida, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela provisória. A cláusula de vencimento antecipado e os valores exigidos na execução devem, sim, ser confrontados à luz das obrigações contratuais, mas isso deve ocorrer no regular trâmite dos embargos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, à míngua de demonstração inequívoca da suficiência da garantia do juízo e diante da ausência de verossimilhança imediata das alegações da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025